Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-90.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005805-90.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GISSELI ROBERTA DA SILVA - CPF: 004.259.341-79 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – COMPROVADA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
–
I
NEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – LEGALIDADE EVIDENCIADA – SEGURO
– ILEGALIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp1639320/SP (REPETITIVO) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência
do serviço de
avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

2
.
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

3
.
A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

4
.
C
onsequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada
na forma simples.

5. Nesse sentido, a
repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Votorantim S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação de revisão
ajuizada
por
Gisseli
Roberta da Sil
va
, para determinar
a restituição do valor indevidamente cobrado a
título
de seguro e tarifa de avaliação do bem
, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desembolso
.
Por conseguinte, condenou
as
partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
e determinou suspensa a
exigibilidade em relação ao autor
/apelado
, ante a gratuidade da justiça.

Irresignado,
alega o apelante, em suma, que inexistiu venda casada com relação ao seguro contratado, uma vez que a recorrida tinha a opção de não contratar os serviços.

Sustenta que a tarifa de avaliação do bem cobrada destinou à avaliação do veículo, que usado, necessitava de aferição, o que se comprova pelo laudo de vistoria acostado aos autos.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, bem como, a condenação da apelada
à integralidade do
ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 211451754.
Pondera que restou configurada a má-fé do banco e postula pela restituição em dobro.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
de financiamento de veículo, Cédula de Crédito Bancário
– CDC Veículo
no
391820479
, celebrado em
16/11/2023
, id
211454213
.

Na exordial explica a apelada
que celebrou o contrato objetivando
adquirir um veículo de marca/modelo VOLKSWAGEN - CROSSFOX, no valor financiado de R$ 28.829,53, a ser pago em 48 parcelas mensais
,
no valor de R$ 1.001,00
. No entanto, verificando a abusividade das cláusulas ajuizou a presente ação, no intuito de revisar o contrato
.

O cerne da controvérsia reside na
alegação do banco de

inexistência de
abusividade
,

na cobrança de seguro e tarifa de avaliação do bem.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que concerne à denominada
tarifa de

avaliação do bem
,
a matéria constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestadospor
terceiros, sem a especificação do serviço a
serefetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissãodo
correspondente

bancário,
emcontratos
celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entradaem
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior
aessa
resolução
,
ressalvadoo

controleda

onerosidadeexcessiva
;2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
dacobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
casoconcreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJ
e
0
6/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
,
ressalvada
a
hipótese
de
possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado e o controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, observa-se que o contrato celebrado em 2011 serviu para aquisição de veículo
do
ano/modelo 2008, portanto, realmente houve financiamento de automóvel usado
, que necessitava de avaliação.

Apura-se
que tem razão o apelante
, quando afirma
que o serviço de avaliação do bem ocorreu efetivamente
.

Com efeito,
restou devidamente
a prestação do serv
i
ço
, com base nos documentos apresentados, em específico o citado
laudo de vistoria
, contido no id 211454234 –pág. 05, que
,
apesar de
sem o completo preenchimento
,
é parte integrante do contrato, que se encontra devidamente assinado pela
parte
apelada.

Por fim, não se verifica
onerosamente excessiva a tarifa cobrada no valor de R$
245,00.

Assim,
in
casu
, merece ser reconhecida a legalidade da tarifa de avaliação
cobrada na
Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo no 391820479, celebrado em 16/11/2023, id 211454213.

No tocante à legalidade do
seguro
,
ap
esar dos argumentos do banco
apela
n
te
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à requerente
/
apela
d
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, a revisão do contrato não se deu apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-
gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em
Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

(N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no
DJE
28/03/2024)
.

No tocante à repetição do indébito,
somente é devida se
resta
r
demonstrado ter a instituição financeira apel
ada
agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024